Tribunal: TJSP
Processo: 1019438-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, V, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, V, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – PRETENSÃO RECURSAL À REFORMA DA REFERIDA E R. SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE. 1. A presente ação de cobrança, relacionada às parcelas pecuniárias pretéritas, é mera consequência do direito material reconhecido anteriormente no mandado de segurança, por decisão judicial irrecorrível. 2. Existência de conflito de coisas julgadas, formadas na ação de procedimento ordinário e no mandado de segurança. 3. Prevalência do decreto de improcedência da ação de procedimento ordinário, sobre o resultado do mandado de segurança, que transitou em julgado por último. 4. Precedente da jurisprudência recente da C. Corte Especial, do E. STJ. 5. Litigância de má-fé, no caso concreto, não caracterizada. 6. Exclusão da referida penalidade. 7. Processo (ação de procedimento comum, objetivando a cobrança das parcelas pecuniárias anteriores à impetração do mandado de segurança) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15, ante o reconhecimento de coisa julgada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, para o seguinte a) reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15; b) exclusão da multa por litigância de má-fé. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019438-35.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VLADIMIR HENRIQUE DE CASTRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
2
VOTO No 26221
APELAÇÃO No 1019438-35.2020.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Vladimir Henrique de Castro (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cynthia Thomé
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO

IMPETRAÇÃO
E
JULGAMENTO
ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS
PECUNIÁRIAS
RETROATIVAS
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO
ARTIGO 485, V, DO CPC/15

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
RECONHECIDA

PRETENSÃO RECURSAL À REFORMA DA REFERIDA
E R. SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE ADOÇÃO DE
FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO
PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO
DA
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
POSSIBILIDADE. 1. A
presente ação de cobrança, relacionada às parcelas
pecuniárias pretéritas, é mera consequência do direito
material reconhecido anteriormente no mandado de
segurança, por decisão judicial irrecorrível. 2. Existência de
conflito de coisas julgadas, formadas na ação de
procedimento ordinário e no mandado de segurança. 3.
Prevalência do decreto de improcedência da ação de
procedimento ordinário, sobre o resultado do mandado de
segurança, que transitou em julgado por último. 4.
Precedente da jurisprudência recente da C. Corte Especial,
do E. STJ. 5. Litigância de má-fé, no caso concreto, não
caracterizada. 6. Exclusão da referida penalidade. 7.
Processo (ação de procedimento comum, objetivando a
cobrança das parcelas pecuniárias anteriores à impetração
do mandado de segurança) julgado extinto, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15,
ante o reconhecimento de coisa julgada, em Primeiro Grau
de
Jurisdição.
8.
Sentença
recorrida,
parcialmente
reformada, para o seguinte a) reconhecimento da ausência
de interesse processual da parte autora, com fundamento no
artigo 485, VI, do CPC/15; b) exclusão da multa por
litigância de má-fé. 9. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
3
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 96/100, que deliberou o seguinte: a) julgou extinto o
processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, V, do CPC/15, ante a ocorrência de coisa
julgada; b) condenou a parte autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre
o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
4
impetração
do
mandado
de
segurança
(processo
no
0019491-14.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 4a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o direito da
parte autora à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a
prescrição quinquenal.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É incontroversa a ocorrência de coisa
julgada, no tocante à ação de procedimento ordinário no
0035233-84.2009, que tramitou perante a mesma D. 4a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital (trânsito em julgado, certificado em
25.4.16). E mais. Relativamente ao mandado de segurança acima
mencionado, o trânsito em julgado ocorreu em 12.5.15.
Ademais, a presente ação de cobrança, referente às
parcelas pecuniárias pretéritas, é mera consequência do direito material
reconhecido anteriormente no referido mandado de segurança, por
decisão judicial irrecorrível. Daí porque, não há falar, propriamente, em
ofensa à coisa julgada material.
De outra parte, a questão processual ora debatida
não está relacionada ao reconhecimento da existência de coisa julgada
material. Na verdade, sobreveio o presente conflito de coisas julgadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
5
formadas na ação de procedimento ordinário e no mandado de
segurança, acima mencionados.
E, tal conflito deve ser solucionado, mediante a
prevalência da decisão judicial terminativa, que transitou em julgado por
último, nos termos da jurisprudência recente da C. Corte Especial do E.
STJ. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O
ARESTO
EMBARGADO
E
PARADIGMAS
INVOCADOS.
CONFLITO
ENTRE
COISAS
JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE
DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU
DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE
RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A
DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM
JULGADO,
DESDE
QUE
NÃO
DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA.
DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO
PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO,
NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO
FRACIONÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS
PARCIALMENTE.
1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-
se à divergência quanto à tese firmada no aresto
embargado de que, no conflito entre duas coisas
julgadas, prevaleceria a primeira decisão que
transitou em julgado. Tal entendimento conflita com
diversos outros julgados desta Corte Superior, nos
quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer
a decisão que por último se formou, desde que não
desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de
se conhecer dos embargos de divergência, diante do
dissenso devidamente caracterizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
6
2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito
desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos
órgãos fracionários deste Superior Tribunal de
Justiça, na seguinte forma: 'No conflito entre
sentenças, prevalece aquela que por último transitou
em julgado, enquanto não desconstituída mediante
Ação Rescisória' (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
25/8/2009, DJe 31/8/2009).
3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao
magistério de eminentes processualistas: 'Em regra,
após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum
se preexclui), a nulidade converte-se em simples
rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como
motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a
decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta
efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao
Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol.
V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de
Miranda, após a rescindibilidade da sentença, 'vale a
segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se
executou, ou começou de executar-se'.
(Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t.
6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214).
4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao
primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste
recurso de divergência, a análise de questão relevante
suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no
caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser
feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta
Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e,
em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira
Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida,
rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela
parte embargada.
5. Embargos de divergência providos parcialmente.”
(STJ; EAREsp no 600.811/SP; Rel. o Min. Og
Fernandes; Corte Especial; julgado em 4.12.19;
destaques acrescidos)
Desta forma, a improcedência decretada na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
7
procedimento ordinário deve prevalecer sobre o resultado do mandado
de segurança. E, por isso, a parte autora não ostenta interesse processual
para a cobrança das parcelas pretéritas anteriores à impetração, nos
termos do disposto no artigo 485, VI, do CPC/15.
Outrossim, a multa por litigância de má-fé deve ser
excluída, pois, a conduta considerada inadequada, descrita na r. sentença
ora impugnada, decorre, em tese, da impetração do mandado de
segurança, cujo vício processual, ao que parece, não foi suscitado pela
Fazenda Pública. E, a presente ação de cobrança, repita-se, é mero
desdobramento do referido mandado de segurança.
Finalmente, a impetração do mandado de segurança,
após o ajuizamento de ação de conhecimento, com a mesma finalidade,
seria conduta processual reprovável, não considerada mera estratégia
processual. Fica o registro!
Portanto, a extinção do processo (ação de
procedimento comum, objetivando a cobrança das parcelas pecuniárias
anteriores à impetração do mandado de segurança), sem resolução de
mérito, era mesmo de absoluto rigor, comportando, apenas e tão-
somente, nos exatos termos da fundamentação, as seguintes alterações:
a) reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora,
com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15; b) exclusão da multa por
litigância de má-fé.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019438-35.2020.8.26.0053 -Voto no 26221 - AL
8
PARCIAL ao recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
apenas e tão-somente, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator